Tribunal: TJES
Processo: 5014874-24.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014874-24.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ENZO DOREA SARLO WILKEN e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014874-24.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: ENZO DOREA SARLO WILKEN E REBECA FAIOLI NASCIMENTO ALVES VIEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por
ENZO DOREA SARLO WILKEN
e
REBECA FAIOLI NASCIMENTO ALVES VIEIRA
.

A sentença reconheceu a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço devido a atraso em voo e má prestação de serviços, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 221,50 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso inominado alegando, em síntese, que o atraso e a subsequente alteração do voo decorreram de impedimentos operacionais relacionados à infraestrutura aeroportuária e intenso fluxo de aeronaves, configurando caso fortuito ou força maior (art. 393, parágrafo único, do Código Civil e art. 256, § 1º, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica). Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório por danos morais, o qual considera excessivo.

Os Recorridos alegaram na petição inicial que o voo que partiria de Vitória/ES com destino a Punta Cana, com conexão em Guarulhos/SP, em 14/04/2025 (e retorno programado para 23/04/2025) , sofreu atraso injustificado, o que fundamentou o pedido de indenização por danos morais de R$ 30.000,00 e danos materiais de R$ 221,50.

O recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade pelos seguintes motivos. Explico:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC): A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva da transportadora aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

Com efeito, a tese da Recorrente de que o atraso decorreu de "impedimentos operacionais relacionados à infraestrutura aeroportuária" e "limitações operacionais impostas pelo próprio aeroporto para controle do intenso fluxo de aeronaves" configura, no entendimento jurisprudencial consolidado, risco inerente à atividade de transporte aéreo e, portanto, um fortuito interno.

É cediço que problemas operacionais, de manutenção, de gerenciamento de malha aérea ou decorrentes da lotação do tráfego aéreo, conforme alegado, são falhas previsíveis e relacionadas à organização e logística da própria empresa e do sistema em que ela atua. Tais fatos não são alheios à atividade da transportadora e não possuem o condão de romper o nexo de causalidade para afastar sua responsabilidade perante o consumidor. A exclusão de responsabilidade por força maior (art. 737, CC) ou fortuito externo (art. 256, § 1º, II, do CBA) só se daria em eventos totalmente estranhos e inevitáveis, como uma catástrofe natural, o que não é o caso.

A Recorrente pleiteia a exclusão da condenação por danos materiais, alegando ausência de comprovação de que os gastos com alimentação (R$ 221,50) foram indispensáveis e falta de nexo causal.

No caso em apreço, o dano material pleiteado (R$ 221,50) refere-se a despesas com alimentação. Tendo sido reconhecida a falha do serviço decorrente do atraso do voo, é dever da transportadora fornecer a assistência material devida aos passageiros, que inclui alimentação. Em outras palavras, tenho que as despesas com alimentação são consequências diretas e imediatas (art. 403 do CC) do atraso e da má prestação de serviço. O valor de R$ 221,50 é razoável para despesas alimentares de dois passageiros (Recorridos) diante de um notório e extenso atraso que levou à perda de conexão e à necessidade de reacomodação.

Outrossim, a Recorrente não demonstrou que forneceu a assistência material adequada (alimentação), sendo devida a manutenção da indenização a título de ressarcimento pelas despesas comprovadamente incorridas.

No que tange aos danos morais a sua configuração é evidente. O caso dos autos não trata de um mero desconforto ou aborrecimento, mas sim de um voo internacional, que, devido ao atraso, gerou a perda da conexão e a reacomodação, comprometendo a programação de viagem dos Recorridos. A jurisprudência pátria entende que o atraso injustificado e prolongado de voo, sobretudo em conexões internacionais, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, configurando dano moral independente de prova de prejuízo adicional (
in re ipsa
).

O
quantum
indenizatório deve atender à dupla finalidade: compensar o dano sofrido pelos Recorridos e impor o caráter pedagógico-punitivo à transportadora. A condenação de R$ 10.000,00 para cada autor (totalizando R$ 20.000,00) está em plena sintonia com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Diante do exposto, os fundamentos da sentença de primeiro grau são irrefutáveis, tanto no reconhecimento da falha do serviço quanto na fixação das indenizações.

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela Recorrente
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Condeno
a Recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)